Tribunal: STF
Processo: RE 84503
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE CONTRA CREDORES.
APENAS TEM SIDO ADMITIDA A ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES, PELO
EMBARGADO, EXCEPCIONALMENTE, QUANDO E ELA EVIDENTE, PROVADA DE
PLANO, O QUE NÃO E O CASO. E SE O ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO, PARA
MOSTRAR A DIVERGENCIA, NÃO CONFIGURA A MESMA SITUAÇÃO DO ARESTO
RECORRIDO, NÃO HÁ COMO ADMITIR-SE O EXTRAORDINÁRIO PELO FUNDAMENTO
DA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. E NEM HÁ COMO TER-SE
NEGADA VIGENCIA A LEI FEDERAL, COMO O EXIGE A LETRA "D", DO ART.
119, III, DA CONSTITUIÇÃO, SE E CERTO QUE A INSCRIÇÃO DA PROMESSA
IRREVOGAVEL, QUITADA, E OPONIVEL "ERGA OMNES" E GERA DIREITO REAL,
NA CONFORMIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
RE NÃO CONHECIDO.